Tribunal: TJES
Processo: 5019291-49.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019291-49.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: SUELENE NASCIMENTO DA SILVA BIZZI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE DÍVIDA ATIVA. LEI MUNICIPAL Nº 2.405/2001. SALDO REMANESCENTE CONSTITUÍDO QUANDO EM ATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. NATUREZA PECUNIÁRIA NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. APOSENTADORIA NÃO IMPEDE O RECEBIMENTO DE CRÉDITO JÁ CONSTITUÍDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019291-49.2023.8.08.0048
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA
RECORRIDO: SUELENE NASCIMENTO DA SILVA BIZZI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE DÍVIDA ATIVA. LEI MUNICIPAL Nº 2.405/2001. SALDO REMANESCENTE CONSTITUÍDO QUANDO EM ATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. NATUREZA PECUNIÁRIA NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. APOSENTADORIA NÃO IMPEDE O RECEBIMENTO DE CRÉDITO JÁ CONSTITUÍDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Serra contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora aposentada, reconhecendo o direito ao recebimento do saldo remanescente da gratificação de produtividade de dívida ativa previsto na Lei Municipal nº 2.405/2001, no valor de R$ 5.315,96, constituído enquanto em exercício na Secretaria Municipal da Fazenda.

2.Sustenta o recorrente que a gratificação possui caráter transitório e está condicionada ao exercício da função na ativa, sendo indevida sua extensão a servidor inativo. Alega, ainda, que o valor pleiteado encontra-se abrangido pela limitação imposta pelo teto remuneratório municipal e que inexiste previsão legal expressa para o pagamento do saldo após a aposentadoria, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de pagamento de saldo remanescente de gratificação de produtividade de dívida ativa a servidora já aposentada, cujo direito à percepção da verba teria se originado no período em que ainda exercia funções na Secretaria Municipal da Fazenda.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, cumpre destacar que a gratificação de produtividade de dívida ativa, instituída pela Lei Municipal nº 2.405/2001, foi regularmente incorporada à remuneração da parte autora durante o exercício de suas funções no serviço ativo. A controvérsia posta nos autos limita-se à possibilidade de pagamento do saldo remanescente da referida gratificação, em razão da sua não integral percepção no mês de sua aposentadoria, quando já havia o direito adquirido ao montante completo da verba.

5. A tese central do Município de Serra, no sentido de que a gratificação possui natureza transitória e estaria restrita ao período de exercício ativo do servidor, não merece prosperar. A autora não pleiteia o recebimento da gratificação em sua integralidade de forma continuada após a aposentadoria, mas sim o pagamento do
valor residual proporcional
já constituído, fruto do exercício do cargo e de desempenho efetivo da função durante o mês da inativação.

6. Assim, não há se falar em pagamento indevido a servidor inativo, tampouco em violação à regra do art. 40, §4º, da Constituição Federal, pois o que se busca é tão somente a quitação de verba remuneratória devida e
adquirida
ainda durante a vigência do vínculo ativo. Trata-se, portanto, de verba de natureza alimentar, líquida, certa e exigível, não havendo óbice jurídico à sua percepção.

7. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em situações análogas já decidiu nesse mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUDITORES FISCAIS QUANDO AINDA EM ATIVIDADE E PAGOS PELOS CONTRIBUINTES APÓS SUA APOSENTADORIA – DIREITO RECONHECIDO – LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO AO TETO REMUNERATÓRIO APLICADO NO ÂMBITO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sabe-se que a gratificação de produtividade, instituída pela Lei Municipal nº 4.698/09, foi concedida aos auditores fiscais como estímulo ao desempenho das atividades de fiscalização . E, nos presentes autos, o ponto controvertido cinge-se à possibilidade de pagamento da gratificação de produtividade relacionados a auto de infração lavrados pelos Recorridos quando em atividade, os quais, contudo, somente foram pagos após a aposentadoria. Ausência de previsão legal impedindo o pretendido pagamento. Precedentes deste e. TJES em demandas de mesma natureza . 2. Com efeito, o direito à gratificação foi adquirido quando da lavratura dos autos de infração, e apenas passou a ser exigível após o pagamento dos aludidos autos pelos contribuintes, aplicando-se ao caso a parte final do art. 6º, § 2º, da LINDB, pelo qual se consideram adquiridos os direitos cujo começo do exercício tenha condição preestabelecida inalterável ao arbítrio de outrem. 3 . No que concerne à limitação ao teto constitucional remuneratório, contudo, é certo que, reconhecida a natureza vencimental da rubrica, a remuneração mensal dos servidores aposentados deve observar o teto remuneratório aplicado no âmbito municipal, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema nº 480 da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00000769120208080012, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 17/12/2024)

8. Ademais, a alegada ausência de previsão expressa para o pagamento do saldo remanescente em caso de aposentadoria não implica em impossibilidade jurídica do pedido. Pelo contrário,
a omissão normativa não pode ser interpretada em desfavor do servidor
, sobretudo quando há prova do exercício funcional, da incorporação da gratificação e da existência do crédito remanescente em aberto.

9. Assim, considerando que a gratificação foi regularmente incorporada e que o valor remanescente se refere a período anterior à aposentadoria, devidamente comprovado nos autos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito à percepção da parcela remanescente da gratificação de produtividade.

10. Quanto ao argumento de que o valor extrapolaria o teto constitucional, este igualmente não prospera. A verba discutida não se destina a compor remuneração futura, mas refere-se a parcela devida por serviço prestado em período anterior à aposentadoria. Além disso, eventual superação do teto deve ser apurada no momento da efetiva percepção da verba, e não de forma abstrata ou antecipada sem a apresentação de qualquer cálculo por parte do Recorrente.

11. Diante de todo o exposto, verifica-se que a r. sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, a teor do que preconiza o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Tese de julgamento:

1. É devido ao servidor público municipal o pagamento do saldo remanescente da gratificação de produtividade de dívida ativa constituída durante o efetivo exercício, nos termos da Lei Municipal nº 2.405/2001, ainda que sua exigibilidade ocorra após a aposentadoria.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: artigo 37, XI da Constituição Federal
,
art. 20, §10, Lei Municipal nº 2.405/2001, art. 6º, § 2º, da LINDB.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00000769120208080012, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 17/12/2024

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)